Tribunal: CARF
Processo: 10880.735940/2011-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.735940/2011-70
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.624 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO
Recorrente
RAIZEN ENERGIA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à unidade preparadora para que se providencie
o seguinte: (i) intimar o Recorrente para apresentar, “caso entender necessário”, em prazo
razoável, não inferior a 60 dias, laudo complementar ao que consta dos autos (Laudo/Parecer
Técnico sobre cadeia produtiva da indústria sucroenergética, elaborado pela Universidade de São
Paulo – USP), com o intuito de se demonstrarem a essencialidade e a relevância dos dispêndios
que serviram de base à tomada de créditos, quando imprescindíveis e importantes ao processo
produtivo, nos moldes do RESP 1.221.170/STJ e da Nota SEI/PGFN no 63/2018, (ii) elaborar
novo Relatório Fiscal, considerando as informações já constantes dos autos e as demais
produzidas durante a diligência, especificando as glosas de créditos porventura revertidas e/ou
mantidas, (iii) ao final, cientificar o Recorrente dos resultados da diligência para, assim o
querendo, se manifestar no prazo de 30 dias, sendo imperioso que se dê total transparência
quanto aos créditos que permanecerem glosados, bem como àqueles que, à luz do conceito
contemporâneo de insumos, vierem a serem reconhecidos, e (iv) cumpridas as providências
indicadas, devolver o processo a este CARF para prosseguimento. Os presentes autos deverão
tramitar conjuntamente com o processo principal, de no 10880.720019/2013-94, que se estende
ao seu apenso n.o 10880.736019/2011-44, julgado nesta mesma sessão, que trata das mesmas
glosas de créditos e do mesmo período de apuração.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa – Relator

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.735940/2011-70
Fl. 3232
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.624 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.735940/2011-70

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Mateus Soares de Oliveira, Joana Maria de
Oliveira Guimaraes, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da Delegacia Regional de
Julgamento, no qual passo a reproduzir alguns excertos do relatório, conforme segue abaixo:
O presente processo foi formalizado para tratamento do Pedido de Ressarcimento de
créditos de Cofins não-cumulativa no 02808.92806.130407.1.1.09-0427, transmitido
pela internet em 13.04.2007, apurado no 1o trimestre de 2007, mais especificamente ao
crédito apurado em março, no valor de R$ 1.044.137,59 (um milhão, quarenta e quatro
mil, cento e trinta e sete reais e cinquenta e nove centavos), em virtude da não
incidência deste tributo sobre as receitas das operações de mercadorias para o exterior,
conforme a Lei no 10.833/2003 e IN SRF no 404/2004.
A esse Pedido de Ressarcimento, foram vinculadas as seguintes Declarações de
Compensação ativas ao momento de Despacho Decisório Saort no 790/2011 da
DRF/Bauru/SP (fls. 2833 a 2837):
DCOMP no Tributo Per.Apuração Valores (R$) 34425.45430.130407.1.3.09-7735 5123
Mar/2007 994.272,00 34425.45430.130407.1.3.09-7735 5123 Mar/2007 6.046,90
22615.98548.091007.1.7.09-2146 5123 Mar/2007 13,14 11640.03347.091007.1.7.09-
8521 5123 Mar/2007 22.267,95 30092.41878.091007.1.7.09-3420 5123 Mar/2007
21.537,60 TOTAL 1.044.137,59
Em tal despacho foi decidido reconhecer parcialmente o direito creditório pleiteado a
título de ressarcimento de Cofins não-cumulativa, referente ao 1o trimestre de 2007, no
valor de R$ 424.472,37, valor este referente ao mês de março de 2007, resultando na
homologação parcial da compensação solicitada na DCOMP no
34425.45430.130407.1.3.09-7735 e na não homologação das demais DCOMP
vinculadas a tal ressarcimento. (ver fl. 2836).
O valor reconhecido de R$ 424.472,37, referente ao crédito do mês de março de 2007,
foi subsidiado pelo Termo de Verificação Fiscal Retificador de folhas 2801 a 2825. (ver
fl. 2836).
Esse Termo de Verificação Fiscal Retificador de folhas 2801 a 2825 (ver fl. 2836), é o
mesmo termo anexado nas folhas 2857 a 2881 do processo no10880.736019/2011-44,
que serviu para o lançamento de autos de infração de PIS e de COFINS, impugnados
pelo interessado e julgados por essa 16a Turma de Julgamento da DRJ Rio de Janeiro
em 29/05/2018.
Cientificado em 16/12/2011, o interessado apresenta Manifestação de Inconformidade
tempestiva às fls. 2843 a 2870:
Na Manifestação, em síntese, afirma que:
“... os Auditores- Fiscais da Receita Federal do Brasil reconheceram o direito
creditório da Manifestante no montante de R$ 424.472,37, sendo este valor
incontroverso, restando, assim, homologado parcialmente o crédito pleiteado e
utilizado.” (fls. 2844 a 2845)
Fl. 3233
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.624 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.735940/2011-70

E
“Em contrapartida, os mesmos agentes fiscais efetuaram a glosa dos demais
créditos, no montante de R$ 619.665,22, alegando, para tanto, que esses itens
que compuseram a base de cálculo da contribuição não deveriam compô-la, a
pretexto de que não podem ser considerados insumos da produção
agroindustrial, atividade fim da Manifestante” (fl. 2845)
Reafirma que os créditos glosados decorrem do incorreto entendimento da palavra
“insumos”.
E passa a contestar o Termo de Verificação Fiscal Retificador anexado as folhas 2801 a
2825 nesse processo da mesma maneira, mesmas argumentações, mesmas palavras, que
já havia contestado esse mesmo Termo de Verificação Fiscal Retificador utilizado para
lançar matéria comum em autos de infração tratados no já referido processo no
10880.736019/2011-44.
Por fim, requer o reconhecimento integral os créditos da contribuição social COFINS
não-cumulativa apurados no 1° trimestre de 2007.
Em 02/10/2017 foi encaminhado o presente processo para a Delagacia Regional de
Julgamento do Rio de Janeiro para apreciação.
É o relatório
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
APURAÇÃO DE CRÉDITO NÃO CUMULATIVO. GLOSAS. MATÉRIA JÁ
APRECIADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DIVERSO.
Incabível nova apreciação de matéria já analisada em processo administrativo diverso,
relativo aos mesmos fatos, ao mesmo período de apuração e ao mesmo tributo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformado o Contribuinte ingressou com Recurso Voluntário alegando em
síntese a mesma matéria de defesa da Manifestação de Inconformidade, requerendo:
IV. DO PEDIDO
169. Por todo o exposto, a Recorrente requer que o presente recurso voluntário seja
conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido, de sorte que sejam
integralmente canceladas as exigências tratadas no presente lançamento.
170. Ainda, tendo em vista a recomposição dos créditos com base em ações fiscais
anteriores, os quais implicam diretamente no valor lançado e contestado nos presentes
autos, requer-se a vinculação do presente processo aos processos administrativos n.
10880.735813/2011-71, n. 10880.735808/2011-68, n. 10880.736620/2011-37, n.
10880.736632/2011-61, n. 10880.725245/2012-81, n. 10880.725251/2012-38 e, em
especial, o processo administrativo n. 10880.736019/2011-44 (expressamente
mencionado pelo acórdão recorrido) uma vez que verificada a hipótese de “conexão”,
tal qual disposto no art. 6o, §1o, inc. I, do Anexo II, do RICARF.
É o relatório.
Fl. 3234
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.624 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.735940/2011-70

Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
Recurso Voluntário é tempestiva e se reveste dos demais requisitos legais de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
O presente processo trata de pedido de ressarcimento e suas compensações a ele
vinculadas não homologadas por meio de Despacho Decisório fundado no mesmo Termo de
Verificação Fiscal Retificador utilizado para lançar matéria comum em autos de infração tratados
no Processo Administrativo no 10880.736019/2011-44 que esta apensado ao processo
administrativo n.o 10880.720019/2013-94 (principal que também trata de pedido de
ressarcimento), julgado nessa mesma sessão.
Nos termos do que constou no voto proferido pela DRJ nas e-fls. 2895/2898, o
resultado deste feito está intimamente vinculado ao resultado do referido processo n°
10880.736019/2011-44, pois as glosas aplicadas que levaram a um reconhecimento de direito
creditório menor que o pleiteado nesse processo contemplam o mesmo período de apuração,
tributo, possuem a mesma fundamentação e mesma contestação já tratadas em tal processo,
sendo incabível nova apreciação.
Nesse passo, cabe destacar que ao apreciar o processo principal n.o
10880.720019/2013-94 ao qual o processo relativo ao Auto de Infração tratado no processo
administrativo n.o 10880.736019/2011-44, esta sendo objeto de proposta de resolução, assim este
PAF seguirá no mesmo sentido.
Conclusão
Diante do exposto, em observação ao princípio da verdade material, vota-se para
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, com o objetivo de que:
1. Que a unidade preparadora intime o Recorrente a apresentar, “caso entenda
necessário”, em prazo razoável, não inferior a 60 dias, laudo complementar ao que consta no
anexo Laudo/Parecer Técnico sobre cadeia produtiva da indústria sucroenergética, presente nas
e-fls 3.996 e ss., elaborado pela Universidade de São Paulo - USP, com o intuito de comprovar
de forma conclusiva e detalhada a essencialidade e relevância dos dispêndios que serviram de
base para tomada de crédito, entendendo serem estes, imprescindíveis e importantes, no seu
processo produtivo, nos moldes do RESP 1.221.170 STJ e nota SEI/PGFN 63/2018;
2. A Unidade Preparadora também deverá apresentar novo Relatório Fiscal, para o
qual deverá considerar além do Laudo/Parecer Técnico (DOC. 03), nas e-fls 5.581 e ss., entregue
pelo Recorrente, o mesmo REsp 1.221.170 STJ e Nota SEI/PGFN 63/2018;
3. Ao final, cientificar o Recorrente dos resultados da diligência para, assim o
querendo, se manifestar no prazo de 30 dias, sendo imperioso que se dê total transparência
quanto aos créditos que permanecerem glosados, bem como àqueles que, à luz do conceito
contemporâneo de insumos, vierem a serem reconhecidos, e
4. Cumpridas as providências indicadas, devolver o processo a este CARF para
prosseguimento.
Fl. 3235
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.624 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.735940/2011-70

É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa
Fl. 3236
DF CARF MF
Original